Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-63.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1002664-63.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ERIKA MOREIRA SILVA.
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO/CANCELAMENTO DO VOO – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA - ALEGAÇÃO COBRANÇA ABUSIVA E TARIFA DE REMARCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, a reclamante discorda do valor pago pela nova passagem aérea adquirida e das tarifas de remarcação repassados para terceiros, sentindo-se lesada, porém, não apresentou o comprovante da compra da nova passagem e tão pouco, demonstra quais tarifas foram cobradas indevidamente.
2. Falha na prestação de serviço não demonstrada.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002664-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA MOREIRA SILVA - CPF: 386.400.528-08 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO/CANCELAMENTO DO VOO – AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA -
ALEGAÇÃO COBRANÇA ABUSIVA E TARIFA DE REMARCAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, a reclamante discorda do valor pago pela nova passagem aérea adquirida e das tarifas de remarcação repassados para terceiros, sentindo-se lesada, porém, não apresentou o comprovante da compra da nova passagem e tão pouco, demonstra quais tarifas foram cobradas indevidamente.

2.

Falha na prestação de serviço não demonstrada.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021